Tribunal: STF
Processo: Rcl 44889
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Kauan Belem Macuco da Silva, contra decisões da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colombo/PR e da Relatora do HC Nº 0067445-19.2020.8.16.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A defesa articula: 
    “(...) em razão da omissão injustificada da douta Magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colombo/PR e da 5ª Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do estado do Paraná, que atentam contra o decidido na ADPF nº 347 e Resoluções nos 213/2015 e 062/2020 do CNJ, art. 310 do CPP (Lei nº 13.964/2019) bem como afrontam autoridade das decisões proferidas no bojo do Ag.Rg. na Reclamação 42.755/RS e HC's 188.888/MG e 186.421/SC, a partir dos pressupostos de fato e direito a seguir delineados (...)”
    É o relatório do essencial, por ora. 
    Da análise dos autos, observa-se que o reclamante apontou mais de um juízo e de um ato reclamado, o que é inviável em reclamação. 
    Assim, intime-se o reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, designar o ato e o juízo reclamado. 
    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente